Tribunal: TJSP
Processo: 1006912-21.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. Ação ajuizada buscando compelir o vizinho à construção de muro divisório entre imóveis e a reparar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais, causados em razão de obras inadequadas de escoamento das águas pluviais. RESPONSABILIDADE CIVIL. Perícia que concluiu que os prejuízos observados na casa da apelante não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. Ação ajuizada buscando compelir o vizinho à construção de muro divisório entre imóveis e a reparar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais, causados em razão de obras inadequadas de escoamento das águas pluviais. RESPONSABILIDADE CIVIL. Perícia que concluiu que os prejuízos observados na casa da apelante não têm relação com as obras feitas pelo apelado. Inexistência de ato ilícito. Pretensão à reparação civil improcedente. Muro divisório que, por outro lado, foi construído pelo recorrido durante a tramitação do processo. Reconhecimento, de ofício, da perda superveniente do interesse processual nessa extensão, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Sentença reformada em parte, ex officio. SUCUMBÊNCIA. Recorrente que sucumbiu substancialmente. Incidência do art. 86, parágrafo único do CPC/15. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.